Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-94.2004.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000474-94.2004.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Q M G QUARTIZO MARMORE E GRANITO LIMITADA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DO SÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição e declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa executada e a posterior citação de sua sócia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao redirecionamento da execução fiscal contra sócio de pessoa jurídica, após a frustração da cobrança em face da empresa e o reconhecimento de sua dissolução irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O redirecionamento da execução fiscal encontra respaldo no art. 135, III, do CTN, que prevê a responsabilidade pessoal dos sócios que agirem com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou nos casos de dissolução irregular da sociedade. 4. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula nº 435, admite o redirecionamento quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, presumindo-se sua dissolução irregular. 5. A citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos corresponsáveis solidários, conforme o art. 125, III, do CTN. Contudo, o STJ consolidou entendimento de que o redirecionamento deve ocorrer dentro do prazo de cinco anos a contar da citação da empresa, sob pena de prescrição intercorrente. 6. A aplicação do prazo quinquenal para o redirecionamento harmoniza-se com o art. 174 do CTN e com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, caput e LXXVIII), evitando a perpetuação da pretensão fiscal por inércia da Fazenda Pública. 7. No caso concreto, entre a citação da empresa executada (17/2/2008) e a citação da sócia (31/8/2024) transcorreu período superior a dezesseis anos, o que configura a prescrição intercorrente e inviabiliza o redirecionamento pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da pessoa jurídica deve ser requerido no prazo de cinco anos contados da citação válida da empresa, sob pena de ocorrência de prescrição intercorrente. 2. A presunção de dissolução irregular da sociedade, por si só, não afasta o marco temporal prescricional estabelecido no art. 174 do CTN. 3. A imprescritibilidade do crédito tributário é vedada pelo ordenamento jurídico, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000474-94.2004.8.05.0137, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelados Q M G QUARTIZO MÁRMORE E GRANITO LTDA. E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.